Tribunal: TJSP
Processo: 1041600-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação – Sociedade constituída exclusivamente por médicos – Desenquadramento do regime especial de recolhimento do ISS, em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada. Descabimento. Tipo societário que não afasta, por si só, o direito ao recolhimento na forma do § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.